Tribunal: TJSP
Processo: 9005276-73.2018.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL COM BASE NO INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – A DESPEITO DE SER CONSIDERADA DÍVIDA DE VALOR, O MODO DE COBRANÇA IMPOSTO PELA LEI No 9.268/96 NÃO AFASTA O CARÁTER PENAL DA MULTA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL – PRECEITO SECUNDÁRIO - PRECEDENTES - RECURSO REPETITIVO N.o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL COM BASE NO INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – A DESPEITO DE SER CONSIDERADA DÍVIDA DE VALOR, O MODO DE COBRANÇA IMPOSTO PELA LEI No 9.268/96 NÃO AFASTA O CARÁTER PENAL DA MULTA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL – PRECEITO SECUNDÁRIO - PRECEDENTES - RECURSO REPETITIVO N.o 1.519.777/SP (TEMA N.o 931) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENTENDIMENTO SUPERADO – CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - DECISÃO DIAMETRALMENTE OPOSTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9005276-73.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NTOMBIFUTHI CINTHIA MAJOLA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9005276-73.2018.8.26.0050 -Voto no 18740
2
Agravo de Execução Penal no 9005276-73.2018.8.26.0050
Agravante: Ntombifuthi Cinthia Majola
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18740
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE
DA
PENA
DE
MULTA
–
INSURGÊNCIA
MINISTERIAL
COM
BASE
NO
INADIMPLEMENTO
–
POSSIBILIDADE
–
A
DESPEITO DE SER CONSIDERADA DÍVIDA DE
VALOR, O MODO DE COBRANÇA IMPOSTO PELA
LEI No 9.268/96 NÃO AFASTA O CARÁTER PENAL
DA MULTA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E
LEGAL – PRECEITO SECUNDÁRIO - PRECEDENTES
- RECURSO REPETITIVO N.o 1.519.777/SP (TEMA N.o
931) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ENTENDIMENTO
SUPERADO
–
CONTROLE
CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE -
DECISÃO
DIAMETRALMENTE
OPOSTA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
-
RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público contra a decisão de fls. 11, mantida às fls. 36,
proferida pela MMa. Juíza de Direito Dra. Adriana Costa, que extinguiu
a pena privativa de liberdade e da punibilidade da pena de multa apesar
do inadimplemento.
O Ministério Público postula, em suma, a cassação da
decisão para afastar a extinção da punibilidade da pena de multa,
alegando que a reprimenda mantém o caráter penal, mesmo considerada
mera dívida de valor, o que impede a declaração de extinção de sua
punibilidade (fls. 03/10).
Contrariado o recurso (fls. 31/35), manifestou-se a douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9005276-73.2018.8.26.0050 -Voto no 18740
3
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 46/48), vindo os
autos conclusos a esta relatora em 29 de novembro de 2019.
É o relatório.
Não assiste razão ao agravante.
Ntombifuthi foi condenado pelo cometimento do crime
de tráfico de drogas ao cumprimento da pena total de 04 (quatro) anos,
10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado,
mais o pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa,
conforme Folha de Antecedentes (fls. 12/15).
Diante do integral cumprimento da reprimenda privativa
de liberdade, a Juíza a quo extinguiu a pena de multa, mesmo diante do
inadimplemento (fls. 11), contra o que se insurge o Ministério Público,
buscando o afastamento da extinção da punibilidade da pena de multa.
Inicialmente, destaco que esta Magistrada, por exclusivo
respeito ao Princípio da Colegialidade, em que pese sempre expor a sua
convicção contrária, vinha acompanhando a alteração de entendimento
da douta maioria desta colenda 4a Câmara Criminal, após o julgamento
do Recurso Repetitivo n.o 1.519.777/SP (Tema n.o 931), pelo Superior
Tribunal de Justiça, concordando com a extinção da punibilidade
mesmo diante do não pagamento da multa.
Contudo, decisões recentes do Supremo Tribunal
Federal, especialmente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.874,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9005276-73.2018.8.26.0050 -Voto no 18740
4
em 28/07/2017, e a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150,
julgada em 13/12/2018 corroboram o posicionamento desta Magistrada
e são diametralmente opostas àquela citada pelo STJ, especialmente no
que tange à natureza e finalidade da pena de multa:
“[...] 20. Quanto à multa, pena pecuniária ou valor aplicado por
outra causa, não provoca situação de desumanidade ou digno de
benignidade, por ser atuação judicial que beneficia a sociedade
sem agravar, em demasia ou excessivo agravo, aquele que a tenha
merecido por decisão judicial que a tanto tenha chegado em razão
dos ilícitos julgados.
Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que,
para que o condenado possa obter benefício carcerário, incluído
a progressão de regime por exemplo, faz-se imprescindível o
adimplemento da pena de multa, salvo motivo justificado, o que
bem demonstra a inadequação de se prever indulto para tais
situações:
"Ementa: Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento
deliberado da pena de multa. Progressão de regime.
Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado
da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado
impede a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-
AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é
excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade
econômica do apenado em pagar a multa, ainda que
parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido" (EP 16
ProgReg-AgR/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário,
DJ 19.5.2015).
Indulto de pena pecuniária significa, num primeiro exame,
relativização da jurisdição e agravo à sociedade, afastando-se da
natureza do indulto, de sua condição de bem feito para melhorar a
convivência social segundo o direito[...]” (STF - Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 5.874, em 28/07/2017).
“EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA.
LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9005276-73.2018.8.26.0050 -Voto no 18740
5
NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
CONFORME.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.1. A Lei no 9.268/1996,
ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou
dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do
art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência,
a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do
Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais.” (STF -
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150, em 13/12/2018).
Assim, considerando que as decisões mais recentes do
Pleno do Supremo Tribunal Federal (ADI no 5.874 e ADI no 3.150), em
controle concentrado de constitucionalidade, foram diametralmente
opostas àquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (Recurso
Repetitivo n.o 1.519.777/SP - Tema n.o 931), é certo que estamos diante
de nítida superação de entendimento, instituto convencionalmente
chamado de “overruling”.
Aliás, diferentemente da técnica de distinção1 ou
“distinguishing” - instituto previsto no artigo 489, § 1o, inciso VI2, do
Código de Processo Civil que permite aos juízes deixarem de seguir
precedentes, especialmente qualificados, como no presente caso, desde
que justificado o não cabimento daquelas decisões -, a superação, ainda
que não tenha partido do próprio STJ, ocorreu pelo STF, ou seja, órgão
competente para obstar a eficácia das decisões daquele Tribunal
Superior.
1 Já aplicadas, por exemplo, na execução no 7000010-42.2018.8.26.0050, pela Juíza de Direito
Juliana Trajano de Freitas Barão, da 5a Vara das Execuções Criminais de São Paulo.
2 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que: [...]
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9005276-73.2018.8.26.0050 -Voto no 18740
6
O artigo 927, do Código de Processo Civil disciplina tais
casos, impondo a adoção prioritariamente das decisões da Suprema
Corte:
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em
matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais
estiverem vinculados.”
Portanto, seja por distinção ou superação, inegável que a
tese não necessita mais ser obrigatoriamente seguida, como vinha
fazendo esta Magistrada.
Posto isso, passo à análise do pedido ministerial, quanto
a reforma de decisão que extinguiu a punibilidade do agravado, mesmo
diante do seu inadimplemento.
Inegável que, com o advento da Lei no 9.268/1996, que
deu nova redação ao artigo 51 do Código Penal, a pena de multa passou
a ser considerada dívida de valor, cuja liquidação é de competência da
Fazenda Pública, sob critérios da Lei de Execução Fiscal.
A este respeito, observa-se a lição de Celso Delmanto e
outros: “Com o advento da Lei no 9.268/96, que alterou o artigo 51 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9005276-73.2018.8.26.0050 -Voto no 18740
7
CP, (...) surgiram, na jurisprudência, divergências sobre (...) se a pena
de multa manteve se caráter penal ou não (...)” esclarecendo que “a
jurisprudência majoritária tem entendido que, apesar da pena
pecuniária ter passado a ser considerada dívida de valor, que, não
paga, deverá ser executada pelas normas da legislação relativa à
execução fiscal (Lei no 6.830/80), a pena de multa não perdeu seu
caráter penal, mantendo-se íntegros todos os efeitos decorrentes da
condenação, como que concordamos” (in: Código Penal comentado,
Rio de Janeiro: Renovar, 2000, 5a ed., pg. 96).
Contudo, a nova competência para cobrar a quantia
certa, em nenhum momento altera a natureza punitiva da multa, tratando-
se, ainda, de pena, especialmente porque continua prevista no preceito
secundário de cada tipo criminal.
Dessa forma, vê-se que a referida alteração legislativa
não teve por objetivo retirar da multa o seu caráter penal, até porque
afrontaria diretamente o texto da Constituição Federal em seu art. 5o,
inciso XLVI, alínea “c”:
“Artigo 5o, inciso XLVI - a lei regulará a individualização da pena
e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;”
Com efeito, além da previsão constitucional, a pena de
multa, nunca foi excluída das espécies de reprimenda, disciplinadas no
artigo 32 do Código Penal, não devendo “imaginar que ela se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9005276-73.2018.8.26.0050 -Voto no 18740
8
transfigurou a ponto de perder a sua identidade, ou seja, passaria a
ser, em sua natureza jurídica, uma sanção civil” 3, portanto, mantendo
o seu caráter retributivo-penal e atingindo o condenado, também, em
seu patrimônio.
Por outro lado, ressalto que a Corregedoria Geral de
Justiça de São Paulo editou o Provimento no 11/2015, alterando os
artigos 479 e 482 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça, de modo que caput do primeiro e os § 2o deste último ficaram
com a seguinte redação:
“Art. 479. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória
ou do acórdão, se houver, caberá ao juiz da vara onde tramitou o
processo, sem prejuízo da expedição da guia de recolhimento
definitiva ou das peças necessárias para complementar a guia de
recolhimento provisória, promover a intimação do réu para o
pagamento da multa privativa ou cumulativa, e, no mesmo prazo,
da taxa judiciária.
(...)
Art. 482. Infrutífera a intimação, ou não efetuado o pagamento da
multa e/ou da taxa judiciária, o juiz da vara onde tramitou o
processo determinará a extração de certidão da sentença, que
será encaminhada para a Procuradoria Geral do Estado,
comunicando a providência ao Juízo das Execuções Criminais
competente.
(...)
§ 2o. A cobrança da multa e/ou da taxa judiciária seguirá as
normas da Lei no 6.830/80 e o feito tramitará no Juízo
competente para processar e julgar as execuções fiscais.”
Assim, o artigo 482, do citado diploma normativo impõe
ao Juízo de conhecimento, diante do não pagamento da multa, apenas a
extração de certidão de sentença, encaminhando-a para a
3 NUCCI, GUILHERME DE SOUZA, Código Penal Comentado. 11a Edição. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2012. p. 407.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9005276-73.2018.8.26.0050 -Voto no 18740
9
Procuradoria Geral do Estado e comunicando tal providência ao Juízo
das Execuções Criminais.
Ocorre que o § 3o, do mesmo dispositivo, regula tal
procedimento, e aponta o Juízo das Execuções Criminais como o
competente para declarar a extinção da pena de multa paga ou a
extinção da punibilidade, ainda que pendente a sua cobrança.
Nesse ponto, a parte final do citado dispositivo do
regulamento administrativo, torna-se inaplicável ao caso, porque,
obviamente, colide com a novel decisão Suprema, não podendo a ela se
sobrepor.
Este Tribunal de Justiça já vem decidindo neste exato
sentido:
“PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
INTIMAÇÃO
DO
SENTENCIADO
PARA
PAGAMENTO.
RECURSO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
Pretendidos
reconhecimento
de
competência do E. Juízo das Execuções Criminais da localidade
para deliberar a respeito e acolhimento do pleito, com
requerimento, em sede preliminar, de instauração de incidente de
demandas repetitivas. Pertinência, no mérito. 1. Descabido pedido
de instauração de incidente de demanda repetitivas. Pleito que
deve ser dirigido à E. Presidência deste Tribunal. Existência de
decisão proferida, pelo C. STJ, em Recurso Especial com
declaração de julgamento representativo de controvérsia sobre a
matéria, que inviabiliza, de todo o modo, pedido, agora por esta
Relatoria, por meio de ofício, à douta Presidência, para
instauração do incidente. Arts. 976, §4o, e 977, “caput” e I e III,
do NCPC. Possibilidade de análise individualizada pelo Juiz, em
primeira Instância, ou pelo Órgão fracionário do Tribunal, em
sede recursal, firmando-se, se o caso, fundamentadamente, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9005276-73.2018.8.26.0050 -Voto no 18740
10
“overruling (superação de precedente). Provimento não dotado de
eficácia vinculante. Novel legislação que, no caso, estabelece um
sistema de “respostas antes das perguntas”, ou seja, um conjunto
de interpretações gerais que podem ou não ser aplicadas no caso
concreto, obviamente, desde que motivadamente, com a devida
observância do preceito. Arts. 489, §1o, VI e 927, do NCPC.
Doutrina. 2. Competência do E. Juízo das Execuções Criminais da
localidade reconhecida. A Lei no 9.268/96, em verdade, apenas
alterou a forma de cobrança forçada da multa, a qual não
perdeu sua natureza de pena, introduzindo o rito da Lei de
Execução Fiscal, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição. Competência e
legitimidade, estabelecidas na própria Constituição Federal, que
não foram alteradas. Ainda que considerada como “dívida de
valor”, a pena de multa não perdeu seu caráter de sanção penal.
Precedentes e doutrina. O precedente consagrado em julgamento
representativo de controvérsia (Recurso Especial no 1.519.777),
não perfaz entendimento vinculante, com possibilidade de não
aplicação no caso concreto com vistas a preservar o
indispensável equilíbrio entre as funções do Estado e conferir
cabal e completo cumprimento às leis penais vigentes no país.
Entendimento, ademais, em consonância também com orientação
jurisprudencial
de
mesma
relevância.
Precedentes.
Inaplicabilidade, no caso, do art. 479, das NSCGJ (regulamento
administrativo), que não poderia se sobrepor a normas legais e
constitucionais em sentido contrário. Inexistência, em verdade,
de autêntico conflito de leis. Competência privativa da União
para legislar sobre a matéria (art. 22, I, da CF/88). Princípio da
separação dos poderes. Competência do E. Juízo das Execuções
Criminais reconhecida, determinando-se a intimação do
sentenciado, prosseguindo-se a ação de execução. Integral
provimento, afastada a preliminar.” (TJSP - 8a Câmara de Direito
Criminal
-
Agravo
de
Execução
Penal
no
0011601-
96.2017.8.26.0037 Rel Des. Alcides Malossi Junior Julg:
26.04.2018) (grifei)
Portanto, conferir ao Juízo da Execução a competência
para declarar extinta a punibilidade do condenado não o autoriza, em
regra, a fazer no caso de inadimplência injustificada, como no caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9005276-73.2018.8.26.0050 -Voto no 18740
11
dos autos, cabendo-lhe, caso já não tenha sido feito pelo juiz do
conhecimento, a extração e envio da certidão à Procuradoria da Fazenda
Pública, conforme disciplina a Súmula 521, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça4.
Aqui, volto a destacar os fundamentos utilizados pelo
ilustre Ministro Roberto Barroso, além de não declarar extinta a
punibilidade, ainda, acertadamente, indefere benesses durante a
execução penal, ante o não pagamento da multa:
“23. Com efeito, o não recolhimento da multa por condenado que
tenha condições econômicas de pagá-la, sem sacrifício dos
recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua família,
constitui deliberado descumprimento de decisão judicial e deve
impedir a progressão de regime. Além disso, admitir-se o não
pagamento da multa configuraria tratamento privilegiado em
relação ao sentenciado que espontaneamente paga a sanção
pecuniária. 24. Não bastasse essa incongruência lógica, note-se,
também, que a passagem para o regime aberto exige do
sentenciado “autodisciplina e senso de responsabilidade” (art.
114, II, da LEP), o que pressupõe o cumprimento das decisões
judiciais que se lhe aplicam. Tal interpretação é reforçada pelo
que dispõe o art. 36, § 2o, do Código Penal e o art. 118, § 1o, da
Lei de Execução Penal, que estabelecem a regressão de regime
para o condenado que “não pagar, podendo, a multa
cumulativamente imposta”. De modo que o deliberado
inadimplemento da pena de multa sequer poderia ser comparável
à vedada prisão por dívida, nos moldes do art. 5o, LXVII, da
CF/88, configurando apenas óbice à progressão no regime
prisional.” (STF Pleno - Agravo Regimental na Progressão de
Regime na Execução Penal no 12/DF Rel Min. Roberto Barroso
Julg: 08.04.2015).
Diante disso, como bem consignado pelo Promotor de
4 A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença
condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9005276-73.2018.8.26.0050 -Voto no 18740
12
Justiça recorrente, o réu ficou isento da pena de multa estabelecida na
lei penal, sem qualquer justificativa, em verdadeira e indesejável
impunidade, o que não pode ocorrer.
Portanto, a multa nunca perdeu o seu caráter penal e o
entendimento do Recurso Repetitivo n.o 1.519.777/SP - Tema n.o 931,
do STJ - restou superado pelas decisões do Supremo Tribunal Federal
em controle concentrado de constitucionalidade, nas ADI no 5.874 e
ADI no 3.150, devendo ser mantida a decisão de 1o grau nos seus exatos
termos, prosseguindo-se a ação de execução.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial para afastar a extinção da punibilidade e determinar o
prosseguimento da execução penal contra a agravada Ntombifuthi
Cinthia Majola.
IVANA DAVID
Relatora